Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729503-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA, CATIA ALMEIDA DA SILVEIRA EIRELI - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida contra SILVEIRÃO COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de cotas sociais da empresa LANCHONETE ZERO GRAU LTDA, de propriedade do recorrente, que é sócio da empresa originalmente executada Sustenta a agravante, em síntese, ser nula a penhora realizada em face de seu patrimônio pessoal, sem prévia decisão desconsiderando sua personalidade jurídica. Tece considerações sobre a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, para defender que “...não deve ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, pois os bens da referida empresa não se esgotaram, não houve fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial em nenhum momento, simplesmente o exequente não soube solicitar ao juízo a forma correta para garantir a sua execução em penhora”. Afirma que não foi aberto boletim de ocorrência em face de suposto golpe que a agravada pretende atribuir ao agravante no ato da assinatura do contrato e defende que a empresa que teve as cotas sociais penhoradas está inativa e que era de propriedade do um irmão do recorrente, com quem afirma não ter contato, ao passo em que oferece proposta de pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), mediante depósito judicial, que representa o valor nominal das cotas sociais penhoradas. Com esses argumentos, requer: “d) Seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão do juízo a quo revogar a desconsideração da personalidade jurídica por violação do Art. 134, §4o do CPC; e) Em caso de indeferimento, seja autorizado a depositar, em conta judicial, o valor de R$1.000,00 (mil reais) da sua respectiva cota da empresa de seu irmão, Lanchonete Zero Grau LTDA; f) A concessão de efeito suspensivo nos termos do Art. 995, tendo em vista estar adentrando em patrimônio de terceiros a penhora de cotas da empresa Lanchonete Zero Grau LTDA, que pertence ao seu irmão”. Preparo regular no ID 49240465 e 49240460. O recurso havia sido interposto pela parte originalmente agravada, SILVEIRÃO COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES EIRELI, representada pelo sócio atingido pela decisão recorrida, que é o a parte efetivamente agravante no presente, conforme vício material constatado pela decisão e ID 49314701 e sanado pela juntada da procuração de ID 49726005. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, ao menos em parte, diante da constatação de que não houve a decretação da desconsideração da personalidade judicia da empresa executada, mediante decisão judicial, de modo que se mostra irregular ultimação de penhora realizada em desfavor de sócio da devedora. Com efeito, para que o credor direcione a execução contra sócios da empresa executada que não figuram como codevedores no título executivo, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência ao Juízo da causa, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC, in verbis: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PENHORA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL A SOCIEDADE INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FORMA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. INCIDENTE. AJUIZAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. CONCESSÃO INCIDENTAL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) De conformidade com o Código de Processo Civil vigente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se e postularem provas (NCPC, arts. 133, e 134). (...) (Acórdão 1129903, 07075527620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SERVIÇOS DE ADVOGADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ABUSO DE DIREITO. EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DA LEI. FATO OU ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DOS ESTATUTOS. VIOLAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO OU INATIVIDADE IRREGULARES. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 5. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil em vigor, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios. 5.1. O art. 795, § 4o do CPC, prevê expressamente que para "a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código". (Acórdão 1181139, 07023900320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, §4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 3. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137, do CPC c/c art. 50, do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei 8.078/90. (...) (Acórdão 1076474, 07109644920178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos a parte agravada adotou o procedimento adequado, suscitando a instauração do incidente de desconsideração a personalidade jurídica, mediante apresentação de argumentos que, ao menos em tese, são hábeis a sustentar tal postulação (ID 107664420). O Sócio, ora agravado, foi citado, e não contestou o pedido (ID 116996679). Caberia ao Juízo de origem, então, decidir o mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 136 do CPC: Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Contudo, o pronunciamento judicial de mérito de que trata o art. 136 do CPC foi omitido no processo de origem. Verifica-se que, ao receber os autos conclusos após o fim do prazo de defesa concedido ao agravante, o Juízo da causa não julgou o mérito do incidente, limitando-se a determinar a penhora em face do sócio (ID 123492877). E o processo de execução vem seguindo em tramitação para ultimação de medida constritiva efetivada sobre cotas sociais de empresa de titularidade do agravante, sem julgamento do mérito do pedido de desconsideração personalidade jurídica. Essa apreensão denota haver error in procedendo do Juízo a quo, passível de acarretar grave nulidade processual, o que justifica a suspensão dos atos de execução contra o recorrente no processo de origem, até o julgamento do recurso, ou até que sobrevenha decretação judicial de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Ressalto, contudo, que o efeito suspensivo ora concedido diz respeito apenas ao sobrestamento dos atos processuais volvidos à ultimação de medidas constritivas em fave do agravante. Deve ser mantida a execução contra a devedora principal e o registro da penhora das contas sociais da empresa LANCHONETE ZERO GRAU LTDA, de propriedade do agravante, até o julgamento da matéria controvertida no recurso, a fim de se garantir efetividade à tutela executiva pretendida pela parte agravada, que vem atuando de modo diligente no processo e apresentou argumentação relevante para sustentar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ainda não apreciado pelo Juízo da causa. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, apenas para determinar a suspensão dos atos de execução praticados em face do agravante GUTENBERG ALMEIDA DA SILVEIRA, sem prejuízo da manutenção do registro da penhora das cotas sociais da empresa LANCHONETE ZERO GRAU LTDA, até o julgamento do recurso, ou até ulterior deliberação de mérito no incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado nos autos de origem. Comunique-se ao Juiz da causa, para cumprimento da presente decisão. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator